Tribunal: TJES
Processo: 5003687-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003687-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARISNALDO SILVA SANTOS EVENCIO

COATOR: SAO MATEUS - 3A VARA CRIMINAL

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003687-90.2026.8.08.0000

PACIENTE: ARISNALDO SILVA SANTOS EVENCIO

COATOR: JUÍZO DA 3A VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Arisnaldo Silva Santos Evencio contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que mantém a custódia cautelar do paciente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto da Lei 11.340/06. A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa e carência de fundamentação contemporânea para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e na proteção das vítimas; (ii) estabelecer se ocorre excesso de prazo injustificado para o encerramento da instrução criminal decorrente de desídia estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus impede o exame da inexistência de indícios de autoria ou da prova da materialidade, pois o rito não comporta dilação probatória ou incursão aprofundada no acervo fático.

A prisão preventiva mostra-se adequada aos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal diante da gravidade dos delitos em espécie.

O histórico criminal desfavorável, composto por três condenações anteriores por crimes de mesma natureza contra as mesmas vítimas, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

A periculosidade social do agente, demonstrada pelo modus operandi e pela recidiva específica, revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

O excesso de prazo para a formação da culpa demanda análise sob o prisma da razoabilidade, afastando-se o relaxamento automático da custódia baseado em mera soma aritmética de prazos processuais.

A atuação diligente do magistrado de primeiro grau, que determinou a intimação pessoal de responsável por órgão de saúde para a entrega de laudo pericial sob pena de responsabilidade, afasta a caracterização de desídia estatal.

O princípio da confiança no juiz da causa prestigia o entendimento do magistrado primevo, que detém maior proximidade com os fatos e reúne melhores condições de avaliar a necessidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O risco real de reiteração delitiva, evidenciado por condenações anteriores em contexto de violência doméstica contra as mesmas vítimas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

A configuração de excesso de prazo para a formação da culpa depende da verificação de desídia absoluta do aparelho judiciário, não ocorrendo quando o juízo adota medidas enérgicas para o impulsionamento do feito.

Dispositivos relevantes citados: § 13 do art. 129 e art. 147 do Código Penal; Lei 11.340/06; art. 312, inciso I do art. 313 e art. 319 do Código de Processo Penal; Lei 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003687-90.2026.8.08.0000

PACIENTE: ARISNALDO SILVA SANTOS EVENCIO

COATOR: JUÍZO DA 3A VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARISNALDO SILVA SANTOS EVENCIO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000027-66.2025.8.08.0047, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, bem como a ausência de fundamentação contemporânea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz a desídia do aparelho judiciário na produção de prova pericial indispensável.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia que, no dia 08 de janeiro de 2025, no Bairro Seac, em São Mateus/ES, o paciente, sob efeito de álcool e entorpecentes, teria ofendido a integridade física da própria filha, Nathielli dos Santos Evencio, desferindo-lhe um soco na boca que causou inchaço e corte, além de proferir xingamentos e ameaças de morte contra ela e contra a companheira, Rozelita dos Santos.

Nada obstante a negativa genérica, os depoimentos colhidos no inquérito apontam indícios suficientes de autoria e a materialidade da conduta de ameaça.

À luz desse compasso, não se discute nesta via a existência de prova plena para condenação, visto que o habeas corpus não comporta dilação probatória ou exame aprofundado do acervo fático, exigindo-se apenas o
fumus comissi delicti
para a manutenção do cárcere. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório.” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA).

Outrossim, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada ao binômio necessidade e adequação. No que tange ao cabimento, a prisão preventiva mostra-se adequada aos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ante a gravidade dos delitos em espécie.

O pressuposto da necessidade decorre da garantia da ordem pública e da proteção das vítimas. Sob tal ótica, a decisão que manteve a custódia em 02/03/2026 ressaltou que o paciente possui um histórico criminal desfavorável, com três condenações anteriores por crimes no mesmo contexto de violência doméstica e contra as mesmas vítimas, o que evidencia um risco real de reiteração delitiva.

Dessa forma, a custódia cautelar se mostra suficientemente fundamentada na periculosidade social do agente, demonstrada pelo modus operandi e pela recidiva específica. Nesse panorama, vislumbra-se a adequação da segregação, revelando-se, por ora, insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ressalto que a tese de excesso de prazo para a formação da culpa deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade. O discurso judicial não pode ser pautado em mera soma aritmética de prazos processuais. Para aferir a mora, deve-se considerar a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

No caso vertente, embora o paciente esteja preso há tempo considerável (desde 09/01/2025), verifica-se que o magistrado de primeiro grau tem adotado providências enérgicas para impulsionar o feito, tendo determinado, inclusive, a intimação pessoal do responsável pelo órgão de saúde para a entrega do laudo pericial, sob pena de responsabilidade. Portanto, não se vislumbra, de plano e sem as informações da origem, uma desídia estatal absoluta apta a configurar o relaxamento automático da prisão em sede liminar.

Impende consignar que esta Egrégia Câmara Criminal prestigia a condução dos magistrados que enfrentam dificuldades estruturais, sem perder de vista a necessidade de celeridade em processos de réus presos. Destarte, a questão do excesso de prazo demanda uma análise mais detida por ocasião do julgamento de mérito, após a vinda das informações pormenorizadas da autoridade coatora.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)